Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-84.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DE CURSO DE GRADUAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No curso do processo, restou apurado que a cobrança da mensalidade referente ao mês em que o apelante solicitou a desistência do curso oferecido pela apelada (fevereiro de 2016) encontra-se amparada no contrato firmado entre as partes. Com efeito, o instrumento contratual estabelece expressamente que “o contratante poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação”. Assim, tendo o aluno concluído a sua matrícula e efetuado o pedido de desistência somente após o início das aulas, fica responsável pelo pagamento do débito referente ao mês da solicitação, conforme pactuado no contrato.
2. O legítimo exercício do direito de impor a observância de normas contratuais não configura abuso de direito, que, nos termos do art. 187 do Código Civil, ocorre quando o titular do direito ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometendo, assim, ato ilícito, inexistente na hipótese.
3. Se a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes se deu em virtude de débito existente, a conduta decorre do exercício regular do direito do credor, não constituindo ato ilícito capaz de configurar dano indenizável ao apelante, consoante disposição do art. 188, I, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.